Tribunal: TJDFT
Processo: 0710737-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO. INEXIGÍVEL. TEMA REPETITIVO 648 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. As hipóteses legais de indeferimento estão expostas no art. 330 do Código de Processo Civil, sendo certo que são taxativamente previstas pela legislação.
2. O Tema Repetitivo 648 estabeleceu a necessidade de comprovação de prévio pedido administrativo de exibição à instituição financeira e o seu não atendimento apenas nos casos de ações cautelares de exibição de documentos bancários, o que não é o caso dos autos.
3. Admitir a extinção do processo com base no art. 485, inc. I, do CPC, em razão do não cumprimento de determinação judicial não amparada em preceito legal, seria o mesmo que admitir indevida supressão ao exercício do direito de ação, em clara violação ao inc. XXXV do art. 5o da Constituição Federal.
4. Não exercer faculdade prevista em lei não configura inércia, nem caracteriza a falta do interesse de agir, pois tal entendimento também implicaria atribuir à parte ônus não previsto em lei e a ela não é imposta obrigação de buscar meios alternativos para solução da controvérsia.
5. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem.
6. Apelação cível conhecida e provida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.